Tribunal: STF
Processo: ARE 1260619
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal.
    A parte agravante alega violação do art. 5°, LVII, da Carta Magna. 
    Sustenta, em síntese, que 
    "[…]
    A prova constante nos autos, referente à autoria delitiva, é de todo insuficiente para o decreto condenatório exarado tanto na primeira como na segunda instância, surgindo daí a alegação de que a sentença e o acórdão não podem subsistir, por terem sido proferidos em total descompasso com os elementos constantes nos autos. 
    A condenação do Recorrente foi baseada em relatos NÃO UNÍSSONOS, tendo diferenças no relato contado na delegacia de polícia, no primeiro relato em juízo e no segundo em juízo (dois anos após o primeiro relato). 
    O presente recurso não comporta reexame de mérito, mas é visível contradições no depoimento da vítima (três versões diferentes), impossibilitando a condenação de EVERTON. Estudos médicos relatam que, quando um estupro ou qualquer ato libidinoso realmente ocorre, a pessoa conta a mesma história várias vezes se preciso, sem modificar uma palavra, pois é algo que fica marcante. 
    Quanto à prova documental, há AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL; AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO VERIFICAÇÃO DOENÇA SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS; e AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO DE CONJUNÇÃO CARNAL, TODOS COM CONCLUSÃO DE QUE ‘NÃO HÁ SINAL DE ATO LIBIDINOSO’ ‘QUE A PACIENTE É VIRGEM' ‘NÃO HÁ VESTÍGIO DE VIOLÊNCIA’. 
    […] 
    Logo, em razão do princípio do in dubio pro reo, instituto consagrado no Direito Processual Penal, imperativa a absolvição do Recorrente, uma vez que, data vênia, os desembargadores exararam decisão sem lastro probatório válido, já que, como se vê, não existe exame pericial positivo que seja capaz de apontar a autoria do delito e há diversas contradições nos depoimentos de JULIA e VANESSA, tanto que inclusive fez com que o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Renato Vinhas Velasques, opinasse pelo provimento do recurso do Recorrente 
    […]" (págs. 75-76 do documento eletrônico 2). 
    Ao final, requer
    "[...] o presente recurso extraordinário seja conhecido e PROVIDO para reformar o acórdão local e absolver o Recorrente, por todas as razões expostas acima. 
    […]" (pág. 77 do documento eletrônico 2).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão recorrido: 
    "APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA A REVELIA. DEFESA CONSTITUÍDA APÓS INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, A JUNTAR NOVAS RAZÕES E DOCUMENTOS AOS AUTOS. RECURSO E DOCUMENTOS QUE VÃO RECEBIDOS COM BASE NO ART. 231 DO CPP E NA GARANTIA DA AMPLA DEFESA. PEDIDO DEFENSIVO APENAS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA, QUE VAI DESACOLHIDO. FATO DE EXTREMA GRAVIDADE, BEM COMPROVADO. PENA QUE NÃO MERECE REPARO, APESAR DO MONTANTE, POR SE TRATAR DE CONTINUIDADE DELITIVA AO LONGO DE VÁRIOS ANOS DA INFÂNCIA, FATOS COMETIDOS DIARIAMENTE, COM SOFRIMENTO PSÍQUICO EXTREMO E CONSEQUÊNCIAS QUE JÁ SE FAZEM PRESENTE E SÃO INDELÉVEIS. 
    Recurso desprovido" (pág. 3 do documento eletrônico 2).
    Verifico que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência do apelo extremo no que diz respeito à insuficiência probatória para a condenação da parte recorrente seria necessário a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Estupro de vulnerável (artigo 217-A). 3. Alegada fragilidade das provas que lastrearam a condenação. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Suposta violação ao artigo 93, inciso IX, do texto constitucional. Inexistente. O Plenário do STF, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, tampouco sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.075.550-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.127.410-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator